Tribunal: TJMT
Processo: 1034872-43.2020.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-20
Data de publicação: 2023-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1034872-43.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários, Liminar]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[MARIA AUXILIADORA DE SOUZA GUIMARAES FRANCA - CPF: 544.932.341-72 (RECORRENTE), JESSIKA NAIARA VAZ DA SILVA - CPF: 022.104.581-37 (ADVOGADO), LUCIANA BORGES MOURA CABRAL - CPF: 846.156.301-82 (ADVOGADO), BANCO FICSA S/A. - CNPJ: 61.348.538/0001-86 (RECORRIDO), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO), BANCO FICSA S/A. - CNPJ: 61.348.538/0001-86 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. ANULATÓRIA DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. JUNTADA DE CONTRATO DEVIDAMENTE ASSINADO. REGISTRO DE BOLETIM DE OCORRÊNCIA E RECLAMAÇÃO PERANTE O PROCON. NEGATIVA DA ASSINATURA. NECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. COMPLEXIDADE RECONHECIDA DE OFÍCIO. EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, DE OFÍCIO.

1. A parte reclamada juntou em contestação, cédula de crédito bancário em que consta a assinatura da reclamante.

2. A reclamante nega a assinatura contratual e apresenta boletim de ocorrência e reclamação perante o Procon em que informa não ter requerido o empréstimo. Há juntada de conversa de aplicativo em que não há referência à aceitação expressa da reclamante.

3. Considerando que há dúvida acerca da aceitação expressa, não é possível realizar a comparação das assinaturas lançadas nos documentos na aquisição dos produtos com as firmadas no documento de identificação e na procuração ad judicia pela recorrente. Se faz necessária a perícia grafotécnica, dilação probatória incompatível com o rito sumário desta Justiça Especializada.

4. Reconheço de ofício a incompetência do Juizado e julgo extinto o processo.

5. Recurso Prejudicado.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto por Maria Auxiliadora de Souza Guimaraes França, em face de sentença que julgou improcedente a pretensão inicial, anulatória de empréstimo consignado e danos morais, sob o fundamento de que a requerida demonstrou a legitimidade da cobrança por meio de elementos de prova que indicam a validade do negócio jurídico e a obrigação de pagar que atinge a esfera jurídica.

Inconformada, a reclamante alega que não assinou o contrato juntado aos autos, bem como, alega ausência de relação contratual entre as partes, requerendo a reforma da sentença, a fim de que seja declarada a inexigibilidade do débito e a condenação da empresa reclamada ao pagamento de indenização por danos morais.

Contrarrazões pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/03/2023